Tribunal: STF
Processo: HC 64651
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-04-03
Data de publicação: 1987-04-03

Ementa:
'HABEAS CORPUS' PARA QUE O RÉU-APELANTE AGUARDE EM LIBERDADE O
JULGAMENTO DE SUA APELAÇÃO (ART. 594 DO C.P.P.). PEDIDO NÃO
CONHECIDO PORQUE VISOU SUBSTITUIR RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL
NÃO INTERPOSTO CONTRA A DENEGAÇÃO E 'HABEAS CORPUS' ANTERIOR,
IMPETRADO COM OS MESMOS FUNDAMENTOS (ART. 119, II, 'C', DA C.F.).
DESCABIDA, OUTROSSIM, A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFICIO, PORQUE, AO
ENSEJO DO JULGAMENTO DO NOVO PEDIDO, A APELAÇÃO JA HAVIA SIDO
JULGADA E IMPROVIDA.